Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732243-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONY DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VERONY DA SILVA GONCALVES contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante em face de TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 203195867, autos originários). Em suas razões (ID 62467160), a agravante sustenta que: 1) o risco de demora está presente, haja vista que “não pode continuar convivendo com a angústia poder ou não arrumar seu veículo e incorrer em quebra de contrato firmado que visa o reparo pela garantia estipulado pela parte agravada”; 2) a probabilidade do direito está comprovada, posto que a empresa, ora agravada, não autorizou o reparo do veículo em violação à cláusula contratual; 3) há notícias de que o responsável da empresa agravada aplicou inúmeros golpes nos clientes. Requer, ao final, a antecipação da tutela para que seja deferida a tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida a reparar, de imediato, seu veículo. Pede também a concessão de “efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito”. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão nos termos requeridos. Sem preparo, em razão de Decisão desta Relatoria (ID 201395002, autos originários). É o relatório. DECIDO. O pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo na origem, não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. A decisão recorrida não suspendeu o processo. Ao contrário, determinou a designação de audiência de conciliação ou mediação, a citação do réu, além de outros atos processuais (ID 203195867). Portanto, o pedido para que haja prosseguimento do feito na origem, ainda que deferido, não implica posição mais favorável a autora, na medida que já foi determinado pelo juiz. Ausente a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial (interesse recursal), o recurso não pode ser conhecido quanto a este ponto. Com relação aos demais pedidos, o agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Na origem, a autora narra que, no dia 29/12/2023, celebrou contrato de compra e venda com a requerida de carro usado, com 52 mil quilômetros rodados, que previa garantia para peças e mão-de-obra do motor, câmbio e diferencial, no prazo de 3 meses ou até os primeiros 3.000 km rodados, o que ocorresse a ocorrer primeiro, conforme contrato (ID 193303572, autos originários). Afirma que, em 25/03/204, o veículo apresentou pane generalizada às 3h, em razão dos defeitos posteriormente identificados como configuração incorreta no circuito do sensor de posição de eixo comando de admissão e no circuito do sensor de posição do eixo de comando de espace. Relata que, ao levar o veículo à requerida, dentro do prazo de garantia, ela se recusou a reparar o veículo. Inobstante a situação narrada pela autora/agravante, não está presente a probabilidade do direito pleiteado, posto que não é possível aferir, em análise liminar, se a garantia contratual abrange o defeito apresentado no veículo. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Após o contraditório e ampla defesa, o juiz terá elementos suficientes para aferir as circunstâncias, os motivos que ocasionaram o dano no veículo e, por consequência, a responsabilidade da agravada. A demanda está em fase incipiente e eventual perícia no veículo objeto dos autos seria prejudicada caso a liminar fosse deferida nos termos requeridos. Nesta fase, estão ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito da autora. É necessário aguardar o contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator